Tribunal: TJDFT
Processo: 0704051-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704051-78.2023.8.07.0020 Classe judicial: AP- Apelação Cível Apelante: Condominio Residencial Villa Clara Apelado: Nemier Marcelo Rodrigues D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Condomínio Residencial Villa Clara contra a sentença (Id. 50963321) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo nos termos do artigo 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Após o julgamento do presente recurso pela Egrégia 2a Turma Cível, o requerimento de desistência do recurso aludido (Id. 53999434). É o breve relatório. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. O teor da petição referida no Id. 53999434 evidencia a intenção expressa do recorrente em desistir da apelação interposta. Ocorre que o recurso já foi julgado, tendo sido inclusive exaurida a atividade jurisdicional em 2o grau. Trata-se, com efeito, de preclusão lógica, o que impede o acolhimento do requerimento de desistência. Por essa razão indefiro o requerimento de desistência. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator